Tribunal: TJES
Processo: 5021094-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021094-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON DAMACENA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros contratada (3,38% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,95% a.m.) divulgada pelo BACEN.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

4. No caso concreto, a taxa contratada de 3,38am, embora superior à média de 1,95% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5021094-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WENDERSON DAMACENA DE SOUSA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O recorrente alega a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros contratada (3,38% a.m.) configura abusividade frente à taxa média de mercado (1,95% a.m.) divulgada pelo BACEN.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizada apenas quando a taxa cobrada excede substancialmente (uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado para operações similares.

4. No caso concreto, a taxa contratada de 3,38am, embora superior à média de 1,95% a.m., não atinge patamar de onerosidade excessiva, situando-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito para veículo usado, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado não configura abusividade passível de revisão."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais movida por
WENDERSON DAMACENA DE SOUSA
em face de
BANCO PAN S.A..

Na inicial, o autor narra que celebrou com o requerido contrato bancário, na modalidade aquisição de veículo, na data de 05 de julho de 2023. O valor do crédito concedido foi de R$17.500,00, já inclusos impostos e taxas administrativas.

Menciona que as partes pactuaram que o pagamento deveria ser realizado em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$742,35 totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$35.632,80.

Assevera que o instrumento particular de crédito firmado entre as partes apresenta, a taxa nominal de juros de 3,38 %a.m. e 49,02 %a.a., ocorre que determinada taxa de juros remuneratórios imposta pelo banco réu é abusiva, uma vez que a mesma está em considerável discrepância da taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a mesma operação de crédito, à época da celebração do instrumento particular.

Requer, ao final, a revisão do contrato e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 16679337), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16679338), reiterando a tese de abusividade e necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes. Requereu ao final o reconhecimento da abusividade dos juros do contrato celebrado, fixando-se a taxa média do mercado e a devolução dos valores recebidos a maior pelo recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo
-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação de abusividade nos encargos remuneratórios e tarifas bancárias incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, bem como a existência de danos morais.

No tocante aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa mensal de 3,38% e anual de 49,02%. A sentença recorrida, utilizando dados do BACEN, apontou média de mercado de 1,95% a.m.. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros exige a demonstração cabal de abusividade, caracterizada quando a taxa cobrada excede significativamente (pelo menos uma vez e meia ou o dobro) a média de mercado.

No caso, a taxa contratada (3,38%) embora superior à média (1,95%), não atinge patamar que configure onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mantendo-se dentro da razoabilidade e do risco da operação de crédito.

Portanto, não havendo discrepância substancial que caracterize lucro exorbitante da instituição financeira, deve ser mantido o princípio do
pacta sunt servanda
. Correta a sentença ao julgar improcedente a revisão dos juros.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigência fica suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº 5021094-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WENDERSON DAMACENA DE SOUSA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatório

Tratam os autos de
ação revisional
proposta por
Wenderson Damacena de Sousa
em face de
Banco Pan S.A.
. O recorrente interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais de revisão de encargos financeiros e de indenização por danos morais. Insurge-se o consumidor sustentando a manifesta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada para o financiamento de veículo, a qual supera expressamente o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Fundamentos

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de incompetência material do juizado em razão da complexidade da causa merece acolhimento; (ii) se a taxa de juros remuneratórios de 3,38% a.m. e 49,02% a.a. contratada revela abusividade frente à taxa média de mercado apurada pelo BACEN no mesmo período (1,95% a.m. e 26,06% a.a.); (iii) se é devida a repetição simples do indébito dos valores vertidos em excesso e (iv) se resta configurada lesão a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeito a preliminar de incompetência material do juízo por necessidade de prova pericial complexa sustentada pelo Banco Pan S.A.. Porque a análise de abusividade de juros remuneratórios e encargos em contratos de adesão massificados prescinde de perícia contábil complexa, revelando-se perfeitamente viável a aferição do direito por meio de mero cálculo aritmético confrontado com as tabelas oficiais do Banco Central.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisados os autos observa-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que as taxas de juros remuneratórios praticadas pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, mas podem ser revistas judicialmente em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capciosa que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

O parâmetro objetivo adotado pelos tribunais pátrios para a configuração de tal abusividade é a estipulação de taxa que supere em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação e época da pactuação.

No caso vertente, o contrato de financiamento foi firmado em 05/07/2023, estabelecendo juros remuneratórios no patamar de 3,38% ao mês e 49,02% ao ano. Conforme tabelas oficiais do BACEN vigentes para o período em questão na modalidade de aquisição de veículos, a taxa média de mercado encontrava-se fixada em 1,95% ao mês e 26,06% ao ano.

Aplicando-se o teto de moderação estipulado pela jurisprudência (1,5 vez a média de mercado), o limite máximo permitido para a operação seria de 39,09% ao ano. Portanto, a taxa efetiva cobrada de 49,02% a.a. excede o teto prudencial em 73,33% da média do mercado, restando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva e a violação ao artigo 51, § 1º, do Código de Defense do Consumidor. Impelem-se, por conseguinte, a reforma parcial da sentença para limitar os juros aos patamares médios de mercado (1,95% a.m. e 26,06% a.a.) e determinar o recálculo do saldo devedor.

Como consectário lógico do abatimento dos encargos abusivos, o recorrente faz jus à restituição do indébito. Esta deve ocorrer de forma simples e mediante compensação com o saldo devedor remanescente das parcelas vincendas, haja vista que a cobrança pautada em cláusulas contratuais posteriormente revistas descaracteriza a má-fé deliberada da instituição financeira necessária para a aplicação da dobra legal.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. A fixação de juros contratuais acima do teto jurisprudencial ou o inadimplemento parcial decorrente de revisão de encargos constituem falhas que geram mero aborrecimento e frustração de expectativas econômicas. Inexistindo nos autos comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou de qualquer outra exposição gravosa que atinja os direitos da personalidade do autor (como a honra, dignidade ou imagem), descabe a fixação de verba reparatória imaterial.

Feitas essas considerações, o provimento parcial do recurso para limitar os juros remuneratórios e ordenar a restituição simples por compensação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, e

DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada na Cédula de Crédito Bancário nº 100042104, determinando a sua estrita limitação aos patamares médios de mercado apurados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, quais sejam, 1,95% ao mês e 26,06% ao ano, devendo a instituição financeira proceder ao recálculo do saldo devedor e das prestações mensais;

CONDENAR
o réu a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pelo autor em decorrência do excesso decorrente dos juros ora limitados, ficando expressamente autorizada a respectiva compensação com o saldo devedor em aberto do financiamento. O montante apurado em liquidação de sentença deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA a contar de cada desembolso até a citação e, a partir desta data, juros de mora e atualização exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso inominado.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 51, IV, § 1º; CPC, arts. 373, 485, VI, e 487, I; CC, arts. 389, 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008.

Documentos relevantes citados
: ID's 16679338, 16679337, 16679275, 16679276.